Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS MATERNAS. MAUS TRATOS. INTERESSES DA MENOR. PRIORIDADE ABSOLUTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE.
1. A discussão sobre a regulamentação de visitas requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. A prudência, por ora, determina a manutenção da r. decisão, até que haja uma dilação probatória mais robusta, com a realização de estudos psicológico e social, pormenorizados, com os envolvidos, visando à solução que melhor atenda aos interesses da menor para verificação da capacidade de cada parte em atender de melhor maneira os interesses da criança.
3. Negou-se provimento ao Agravo.